Tribunal: STF
Processo: HC 256301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 963.969/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    A conduta relacionada ao paciente foi assim descrita na denúncia: 



    FATO VI 



    No dia 1º de novembro de 2018, por volta das 18h00min, na Rua Quintino Bocaiuva, 2256, centro, Siqueira Campos, o denunciado ELTON ROBERTO DA SILVA ROSA, agindo com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 01 (uma) porção, pesando 2,4g (dois gramas e quatro decigramas – cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13 e auto de constatação provisória de fls. 20) da substância entorpecente conhecida como “maconha”, que possui como princípio ativo o Tetrahidrocanabinol – THC - substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica, proscrita, conforme Portaria n.º 344/98/SVS/MS, Anexo I, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para posterior fracionamento e entrega a consumo, em benefício da associação criminosa por eles mantida. Com ELTON foi também encontrada a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), evidenciando que os entorpecentes que trazia eram destinados à venda.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    […]



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, quando a decisão já transitou em julgado, sob pena de supressão de instância.



    5. A tese de ausência de materialidade delitiva não foi ventilada nas instâncias ordinárias, o que impede sua análise por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: 



    39. O paciente foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ser abordado dentro de sua residência por policiais militares, onde foi localizado com o paciente 2,4 (duas gramas e quatro decigramas) de cannabis sativa.



    [...]



    42. Ocorre que não constam nos autos qualquer documento que ateste as supostas denúncias de traficância, veja-se, não existe nos autos relatório do narco-denúncia 181, não existe relatório de investigações abertas para apurar as supostas denúncias recebidas, consequentemente, não há nos autos qualquer menção a eventual movimentação de pessoas – fotografias e filmagens da movimentação - típica de comercialização de drogas. 



    43. Logo, nada se produziu sobre as supostas denúncias que o policial diz que vinha recebendo, nada se produziu ou foi apreendido com o paciente que fizesse presumir que as 2,4 (duas gramas e quatro decigramas) de cannabis sativa, eram para mercancia.



    [...]



    49. Resumidamente, o paciente foi preso, denunciado e condenado por trazer consigo 2,4 (duas gramas e quatro decigramas) de maconha, a fundamentação de que se trata de um traficante é pelas palavras dos policiais militares e por prints – sem data - de conversa de celular.



    50. In casu, nada, absolutamente nada foi apreendido com o paciente que demonstre ser ele um traficante, não foram apreendidos instrumentos como balança, registros de operações comerciais, aparelho celular contendo contatos e conversas em aplicativos de mensagens com usuários ou traficantes. 



    51. E, nos termos do que decidiu este c. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, desde que ausentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes.



    52. Logo, não restou comprovada a destinação mercantil das 2,4 (duas gramas e quatro decigramas) da cannabis sativa apreendida com o paciente, a situação deve ser solucionada em favor do mesmo, sendo, portanto, imperativa a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei de Drogas, não podendo ser exigido do paciente a comprovação de petrechos típicos de usuários, à luz do princípio da presunção de inocência.



    53. Ad argumentandum tantum, o paciente quando interrogado em juízo, declarou que a porção de maconha apreendida era para consumo pessoal. 



    54. Sendo assim, pela ínfima quantidade – 2,4gramas - de “maconha” apreendida, requer seja aplicado ao presente caso a r. decisão deste c. Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP, desclassificando a conduta do sentenciado para infração ao artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.



    Ao final, requer a concessão da ordem “para que o paciente seja absolvido”.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, embora o Superior Tribunal de Justiça não tenha enfrentado a matéria, os elementos constantes dos autos autorizam a intervenção deste SUPREMO TRIBUNAL. 



    Isso porque a presente hipótese apresenta excepcionalidade, indicando a necessidade de ser analisada a possibilidade da ausência de elementos indicativos da traficância, em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida (2,4g de maconha) e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação. 



    Dessa forma, reporto-me aos fundamentos do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 635.659/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, cujo objeto é a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    Discutiu-se a descriminalização de condutas de posse de drogas para uso pessoal, que já foram despenalizadas pela nova legislação, tornando-as ilícitos administrativos, e, além disso, como estabelecer critérios menos discricionários para evitar que uma mesma conduta, dependendo do local, condição social da pessoa ou outros elementos, possa ser definida como tráfico ou como posse para uso pessoal.



    Nos autos de referido recurso, votei para, atribuindo interpretação conforme ao referido dispositivo legal, excluir a incidência do tipo penal à conduta e absolver o agente, condenado à pena de 2 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade porque possuía um invólucro contendo 3 gramas de maconha. Consignei em meu voto:



    No estudo produzido pela Associação Brasileira de Jurimetria (“Avaliação do Impacto de Critérios Objetivos na Distinção Entre Posse para Uso e Posse para Tráfico: Um estudo Jurimétrico”), tratando os impactos de políticas públicas de descriminalização de drogas ilícitas ao redor do mundo (Portugal, Itália, República Tcheca, EUA), expõe-se dados sobre o período posterior. Em Portugal, por exemplo, o número de óbitos relacionados ao consumo de drogas caiu de 400 para 290 (entre 1999 e 2006), como também caíram os registros de infecções por hepatite B e C, HIV entre dependentes de drogas. Houve significativo crescimento (147%) do número de pessoas acolhidas em programas de apoio a usuários. Além da redução na taxa de uso: as taxas de prevalência ao longo da vida diminuíram 3,5%, na faixa etária de 13 a 15 anos, e 6% na faixa de 16 a 18 anos.



    Na Itália registrou-se aumento no número de condenações a penalidades administrativas por uso de drogas (7.222, em 2006, para 16.154 em 2010), acompanhada de um aumento na proporção de indivíduos presos por delitos relacionados a drogas (de 28% para 31%) e de uma diminuição do número de infratores em tratamentos alternativos (de 3.852, em 2006, para 1.597 em 2010).



    Outros países registram a queda na prevalência de uso de drogas em suas populações. A Holanda apresenta proporção menor de mortes por uso de heroína e morfina, além de baixo uso de drogas injetáveis, em comparação com o restante do mundo. Na Califórnia, EUA, promoveu-se a mudança no tratamento para portadores de pequenas quantidades de drogas, substituindo-se a pena de prisão por programas e tratamentos terapêuticos. Os dados referidos pela ABJ apontam que “cinco anos após a implementação, somente 34% das pessoas que entraram no tratamento pelo programa completaram com sucesso e metade foram presas por delitos de drogas dentro de 30 meses. Para aqueles que completaram o tratamento com sucesso, ouso posterior de drogas caiu 71% e as taxas de emprego quase duplicaram”.



    A conclusão a respeito dos resultados dessas políticas, colhida de estudo internacional sobre o tema (Rosmarin, A. and Eastwood, N. (2012). A quiet revolution: drug decriminalisation policies in practice across the globe), aponta o seguinte:



    Em síntese, a experiência internacional identificou apenas três tipos de impactos das políticas de drogas, diferentes de país para país:



    1. Melhora na regeneração de usuários problemáticos. Exemplos: Portugal e Holanda.



    2. Aumento na persecução aos usuários. Exemplos: Itália, Austrália.



    Aumento no uso de drogas em geral. Exemplos: Maior parte dos países europeus.



    Necessário, portanto, uma análise da realidade brasileira, com base em dados concretos e reais.



    A política brasileira de combate às drogas segue as diretrizes lançadas em 1971, pelo então presidente dos EUA, Richard Nixon, quando declarou em discurso à nação que “o uso abusivo de drogas é o inimigo número um dos Estados Unidos” (“America’s public enemy number one in the United States is drug abuse”, discurso de Richard Nixon, Estados Unidos, 1971).



    A Constituição de 1988 manteve a criminalização do tráfico de entorpecentes, estabelecendo, expressamente, no inciso XLIII, do artigo 5º, que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.



    Trata-se, portanto, de uma opção do legislador constituinte em 1988, em que pese, a legislação estabelecer o tráfico ilícito de entorpecentes como norma penal em branco e, consequentemente, permitir que drogas que hoje são ilícitas passem a ser lícitas e vice-versa.



    Não há dúvidas, portanto, ser prerrogativa do Estado exercer o controle sobre produção e circulação de substâncias que se entenda terem efeitos sobre a saúde pública, ou mesmo a decisão sobre quais substâncias teriam essa característica. Como assinalado nos votos proferidos naquele julgamento, o problema apresentado não é o da ampla legalização dessas substâncias, discussão que está no domínio das instâncias legislativas.



    Porém, como ressaltado pelo eminente relator, Ministro GILMAR MENDES, baseado em julgados do Tribunal Constitucional alemão, é necessário que a Corte examine “se a medida legislativa interventiva em dado direito fundamental é necessariamente obrigatória, do ponto de vista da Constituição, para a proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes”.



    Em relação aos crimes de perigo abstrato – como o porte de drogas para uso próprio – essa necessidade de verificação torna-se mais relevante, pois como também ressaltado pelo nosso decano, o Estado “baseado em dados empíricos, seleciona grupos ou classe de condutas que geralmente trazem consigo o indesejado perigo a algum bem jurídico fundamental”.



    Por isso, alegou-se que o porte de maconha para uso próprio não teria aptidão de impor qualquer dano ao bem jurídico saúde pública. Quando muito, seria atentatório à saúde pessoal do usuário. Por ser destituída de lesividade para terceiros, essa conduta não poderia ser objeto de censura penal.



    A despenalização e, em alguns locais, a própria descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha para uso próprio, bem como inúmeros estudos parecem demonstrar que nessa hipótese específica não há como referendar-se, constitucionalmente, a existência de perigo abstrato e, consequentemente, a possibilidade de instituição de pena privativa de liberdade.



    Note-se que essa foi a opção do Congresso Nacional que, expressamente, afastou qualquer possibilidade de aplicação de pena privativa de liberdade nas hipóteses tipificadas como porte de drogas para uso próprio.



    À partir dessas considerações e levando em conta a alteração legislativa brasileira que despenalizou as condutas de posse para uso pessoal, sem contudo descriminalizá-las, ou seja, deixou de prever como preceito secundário do tipo penal a possibilidade de pena privativa de liberdade, mas manteve a descrição da conduta como ilícito penal com a previsão de outras sanções, basicamente de natureza administrativa, como bem salientado pelo eminente Ministro relator, GILMAR MENDES, em seu voto, ampliou-se a discussão sobre a manutenção das condutas de posse para uso pessoal no âmbito do direito penal e, basicamente na estrutura policial/Justiça criminal, e, principalmente, a necessidade de critérios mais seguros de distinção entre as condutas de tráfico e posse para uso pessoal, uma vez que, a previsão do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ao estabelecer que ‘Para determinar se a droga destinava-se consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente’ gerou grande discricionariedade tanto da autoridade policial, no momento do flagrante, quanto da autoridade judicial.”



    Naquele julgamento, destaquei o resultado do estudo realizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA, com o auxílio do banco de dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, sobre as prisões em flagrante por tráfico de entorpecentes e as apreensões por porte para uso pessoal no Estado de São Paulo nos últimos anos.



    Demonstrou-se que a ausência de uma quantidade média padrão como presunção relativa para caracterizar e diferenciar o traficante do portador para uso próprio gerou uma previsão empírica por parte das autoridades policiais, posteriormente referendada pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, com medianas diferentes em virtude de critérios de grau de instrução, idade e cor da pele, sem qualquer razoabilidade.



    Por isso, enfatizei que a fixação de critérios mais objetivos para a distinção entre traficantes e usuários levaria a diminuição da discricionariedade policial no momento da realização do flagrante e, posteriormente, a discricionariedade do Ministério Público no momento da denúncia e a judicial na tipificação final da conduta, possibilitando um tratamento mais equânime na aplicação da lei e impedindo flagrantes injustiças.



    Com base nos dados analisados, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE JURIMETRIA concluiu que, no caso da “maconha”, o critério da isonomia indicaria algo em torno de 7 gramas como o limite do usuário e 10 gramas pelo critério da razoabilidade, enquanto no caso da cocaína, algo em torno de 5 gramas pelo critério da isonomia e 6 gramas pela razoabilidade. Por essas quantidades, segundo o estudo, haveria um equilíbrio entre o “risco de inversão do ônus da prova” e o “risco de impunidade”.



    Se porém, o critério for assegurar ao usuário um menor risco de inversão do ônus da prova, ou seja, evitar que seja considerado traficante e tenha que provar o contrário em juízo – mesmo que isso acarrete uma maior impunidade, levando-se em conta somente o critério da quantidade de droga apreendida, a definição de tráfico ocorreria somente se o portador estivesse acima de 25,99 de maconha ou 12,07 gramas de cocaína.



    Se levarmos em conta as medianas características do homem branco, maior de 30 anos e com nível superior, poderíamos chegar a aproximadamente a 60 gramas.



    Por isso, no julgamento do RE 635.659/SP, sugeri a fixação de tese no sentido de que, “Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, uma faixa fixada entre 25,0 a 60 gramas, dependendo da escolha mais próxima do tratamento atual dados aos homens brancos, maiores de 30 anos e com nível superior gramas de maconha ou seis plantas fêmeas.”



    Dessa maneira, no intuito de garantir-se a aplicação isonômica da lei de drogas, em absoluto respeito ao Princípio da Igualdade consagrado na Constituição Federal, de maneira a diminuir a excessiva discricionariedade das autoridades públicas e evitar as distorções apresentadas – a título de exemplo – entre apreensões em diferentes localidades, diversas delegacias do mesmo Município, ou ainda, em virtude de critérios de grau de instrução, idade ou cor da pele, a quantidade de droga apreendida seria um critério inicial de tipificação do crime de tráfico de drogas, uma presunção relativa diferenciadora entre o traficante e o usuário.



    Haveria, assim, uma presunção relativa de tráfico de drogas quando a quantidade de maconha fosse superior a faixa que poderia ser de 25,0 a 60 gramas, como hoje já ocorre no caso do homem branco, maior de 30 anos e com nível superior completo. Da mesma maneira, haveria essa mesma presunção relativa de porte para uso próprio quando a quantidade apreendida fosse inferior à essa.



    Porém, a autoridade policial e seus agentes não estariam impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas caso a quantidade de maconha fosse inferior à faixa que poderia ser de 25,0 a 60 gramas, desde que, de maneira fundamentada comprovassem a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, como a já citada forma como o entorpecente estava acondicionado, diversidade de entorpecentes, apreensões de outros instrumentos como balança, cadernos de anotação, celulares com contatos de compra e venda (entrega “delivery”); locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico ou na constatação do porte para uso próprio.



    Registro que além da fixação de parâmetros objetivos para a diferenciação entre traficantes e usuários de drogas, concluiu esta CORTE, em relação ao porte de maconha para uso pessoal, a inexistência de dano ao bem jurídico saúde pública e a ausência de lesividade para terceiros, razão pela qual a conduta deveria ser excluída de tipificação penal.



    Em seu voto, o Ministro GILMAR MENDES defendeu que 



    “[...] a tipificação penal do art. 28 da Lei 11.343/06 afronta o postulado da proporcionalidade, por se tratar de (i) conduta cuja lesividade se restringe à esfera pessoal do próprio usuário; e (i) um crime de perigo abstrato que produz crescente estigmatização, ofuscando os principais objetivos do sistema nacional de políticas de drogas, quais sejam, a política de redução de danos e a prevenção do uso abusivo de drogas.” 



    Finalizado o julgamento, o Plenário desta CORTE, por maioria, deu provimento ao RE 635.659/SP para declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas. 



    A CORTE ainda fez um apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que



    “[...] adotem medidas administrativas e legislativas para aprimorar as políticas públicas de tratamento ao dependente, deslocando o enfoque da atuação estatal do regime puramente repressivo para um modelo multidisciplinar que reconheça a interdependência das atividades de (a) prevenção ao uso de drogas; (b) atenção especializada e reinserção social de dependentes; e (c) repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas.”



    Ao final, o TRIBUNAL fixou a seguinte tese para o Tema 506 da repercussão geral:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    Assentadas tais premissas e analisando o caso concreto sob julgamento, bem se percebe que as circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, aliada à quantidade de droga apreendida (2,4g de maconha), estão a evidenciar a atipicidade da conduta imputada ao paciente. 



    Em essência, a condenação do paciente foi mantida pelo Tribunal de origem com base na seguinte fundamentação: 



    No presente caso, de acordo com o auto de apreensão (mov. 1.5), foram apreendidas 2,4 g (dois gramas e quatro decigramas) de maconha. A despeito de tratar-se de quantidade coerente com o uso próprio, e embora não tenham sido confiscados considerável quantia em dinheiro e utensílios/equipamentos utilizados para a produção de drogas,as condições em que se desenvolveu a ação criminosa indicam inequivocamente pela narcotraficância. 



    Como atestado pela juíza sentenciante, após minuciosa análise do contexto probatório coligado aos presentes autos, “os policiais militares informaram que Elton era conhecido no meio policial e que havia denúncias de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas nesta Comarca” (mov. 524.1). 



    Essa presunção, alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, ganhou terreno firme da certeza com o conteúdo de mensagens via WhatsApp do celular apreendido de propriedade do corréu Herik, obtido por meio de quebra de sigilo devidamente autorizada pelo juízo de origem, que comprovam que Elton (vulgo “Preto”) estava vendendo entorpecentes, ou, como preferir, destinava drogas a terceiros, parâmetro apto a apontar o dolo de traficância do réu.



    [...] verifica-se que o ente ministerial se desincumbiu do ônus que lhe competia, atentando-se ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal. O fato imputado ao apelante é incontestável, uma vez que a conduta de Elton Roberto da Silva Rosa, juntamente com as provas corroboradas nos autos, se enquadra perfeitamente ao previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Da simples leitura do acórdão condenatório, é possível constatar que o Tribunal estadual, à míngua de qualquer elemento robusto que evidenciasse a prática do comércio ilícito da droga descrita da denúncia, concluiu pela responsabilidade penal do paciente, baseando-se, para tanto, em fatos e depoimentos não relacionados especificamente com o entorpecente apreendido, objeto da denúncia. 



    Dessa maneira, não se demonstrou, cabalmente, que a droga apreendida era destinada ao comércio, sobretudo se considerado que o paciente não foi flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo drogas a terceiros. Além disso, não se tem registro de apreensão de petrechos relacionados à comercialização do entorpecente. 



    Nessas específicas circunstâncias, é temerária a manutenção da condenação do paciente à acentuada pena de 7 anos, 7 meses e 23 dias de reclusão, em decorrência da apreensão de 2,4g de maconha. 



    Em conclusão, a conduta imputada ao paciente, de acordo com a orientação firmada pelo Plenário desta CORTE no julgamento do RE 635659, deve ser excluída de tipificação penal e, por consequência, a absolvição é medida que se impõe. 



    Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS, para ABSOLVER o paciente, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0002667-07.2018.8.16.0163, que tramitou na Vara Criminal da Comarca de Siqueira Campos/PR. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente